Tribunal: TJMT
Processo: 0000602-03.2018.8.11.0026
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-11
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0000602-03.2018.8.11.0026
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL
APELADO: JOILTON GOMES DE SOUSA
Vistos.
Remetam-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para parecer.
Após, volvam-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 10 de setembro de 2021
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator